Tribunal: TJSP
Processo: 0006046-35.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Deferimento de saída temporária no mês de dezembro de 2020 – Recurso ministerial – Decisão recorrida que já foi integralmente cumprida, tendo, inclusive, os sentenciados usfruído da benesse – Perda do objeto – Recurso Prejudicado.